Tribunal: TJDFT
Processo: 0739824-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739824-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: RODRIGO PERES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta por RODRIGO PERES que deferiu a tutela de urgência consistente em autorizar e custear a internação do agravado nos termos do pedido médico, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A agravante alega, em síntese, que o agravado é beneficiário de plano de saúde coletiva empresarial, com vigência a partir de 17/06/2024, e que o contrato prevê o prazo de carência de 180 dias para internação cirúrgica. Relata que o atendimento do agravado foi prestado segundo a previsão da Resolução CONSU ANS 13/98, limitado a 12 horas em pronto socorro, e que havendo necessidade de internação, haveria a remoção do agravado para uma unidade do Sistema Único de Saúde. Defende que a negativa de internação e cirurgia se deu em razão de carência não cumprida, e que o agravado tinha plena ciência dos termos do contrato. Afirma que o caso clínico do agravado não se caracteriza como de emergência que justifique a internação. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, requer seja reformada a decisão agravada para afastar a obrigatoriedade de autorização e custeio de cirurgia. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante se insurge contra a decisão que determinou a autorização e custeio da internação do agravado nos termos do pedido médico, sob pena de multa diária (ID 209370673, na origem). Segundo consta dos autos de origem, o agravado é beneficiário do plano de saúde Seguros Unimed desde 17/06/2024, MU04 Básico, ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (ID 209369591). O agravado foi acometido de dores abdominais atendido no Hospital Santa Lucia, identificado quadro de apendicite, iniciado tratamento conservador com antibióticos. Em razão da ineficácia do tratamento prescrito, foi solicitada a internação em regime de urgência no dia 29/08/2024, conforme consta do relatório médico (ID 209369594): Paciente vem ao PS a pedido do Sr. Sérgio Melo (cirurgião geral) para acompanhamento de quadro de dor abdominal. Relata que esteve internado nesse hospital, há 7 dias, devido a dor abdominal e apendicite (optado por tratamento conservador com antibiótico intravenoso). Relata que mantém quadro de diarreia crônica. Plano terapêutico: A comparação com estudo de 22/08/2024 mostra surgimento de coleção ilíquida com focos gasosos na fossa ilíaca direita, sugestiva de abcesso, persistindo exuberante borramento dos planos gordurosos peritoneais. Solicito internação com vistas à abordagem cirúrgica de urgência - apendicectomia código TUSS 31003583. Nota-se que o relatório médico demonstra a necessidade de intervenção cirúrgica em razão do diagnóstico de apendicite (CID:K35.1). Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual de custear o tratamento médico necessário, não sendo o período de carência justificativa à recusa. Registra-se que o art. 35-C da lei 9.656/1998, dispõe que os planos assistenciais têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento em hipóteses de emergência ou urgência, visto que tais quadros clínicos implicam risco imediato de vida para o paciente. Segundo o Enunciado de Súmula n. 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." Assim, numa análise perfunctória, não se vislumbra presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a argumentação da agravante não se mostra suficiente a infirmar a decisão exarada na origem. Convém ressaltar que, na eventual hipótese de improcedência do pedido original, a agravante poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator